Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-75.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E PEDIDOS DA RÉPLICA, DENTRE ELES OS DE INVALIDADE DO CONTRATO E SEUS EFEITOS, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO CONTRATO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APELO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO AO DESCONTAR VALORES CONFORME CONTRATADO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante claramente traz em seu recurso cópia do quanto alegado na réplica, sem ter a cautela de eliminar capítulos e pedidos que não comportam análise em âmbito recursal, tais como a invalidade do contrato e seus efeitos, não contratação de empréstimo consignado com RMC, práticas abusivas, vício de consentimento, litigância de má-fé e cerceamento de defesa, porquanto não sucumbente em relação a esses pontos, eis que a sentença declarou a nulidade do contrato, restando notória a ausência de interesse recursal. Não conhecimento. 1.2. Também não merece conhecimento o pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido o benefício em primeiro grau.
2. Não se deve reparar em dobro as parcelas descontadas em folha de benefício previdenciário em face da não demonstração de dolo do fornecedor do empréstimo tomado ao somente cumprir com as cláusulas firmadas em contrato posteriormente reconhecido como nulo pelo Poder Judiciário. 2.1. Em decorrência da decretação de nulidade de contrato de empréstimo bancário, em regra, retorna-se à situação jurídica patrimonial anterior ao negócio jurídico desfeito, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer parte.
3. No tocante à cessação dos descontos, diante de possível excesso de cobrança em razão de adimplemento do montante de R$ 9.181,92 pela apelante, deve a manutenção dos descontos mensais ficar condicionada à apuração do saldo devedor, a ser realizado em fase de liquidação de sentença. Desta feita, merece ser reformada a sentença quanto a esse ponto.
4. Mesmo reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor, não há de se reparar a consumidora por danos morais ao descontar parcela diretamente da folha de pagamento previamente fixado em contrato, pois inexistiu violação da honra ou do direito de sua personalidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, parcialmente provido.